Tribunal: STF
Processo: HC 117227
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



     Habeas corpus. Favorecimento da prostituição (CP, art. 228, parágrafo único). Pretensão ao reconhecimento da extinção da punibilidade, diante da ocorrência da prescrição. Não ocorrência. Ordem denegada.



    1. O paciente foi condenado pela prática do crime de favorecimento da prostituição (CP, art. 228), na sua forma qualificada (§ 1º), conforme redação anterior à Lei nº 12.015/09.



    2. A majorante incidiu, de acordo com o que mencionado na sentença condenatória, porque “o denunciado foi acusado de induzir à prostituição diversas menores, (Sandra Roberta, 12 anos; Jamaica, 14 anos; Tays, 14 anos; Ralida, 14 anos; Maria, 14 anos; Sandra Maria, 14 anos; Tayane, 14 anos; Luziete, 17 anos e Francisca, 13 anos” (fl. 8 do anexo de instrução 8).



    3. Ao contrário do que afirma a Defensoria Pública, não teve o paciente agravada sua conduta em razão da condição de “ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância”, mas tão somente em razão da idade ostentada por parte das vítimas (entre 14 e 17 anos de idade), circunstância essa devidamente narrada na denúncia, não havendo, na espécie, a proclamada ausência de congruência fática a ensejar a aplicação da aludida agravante.



    4. A pena estabelecida para o crime, portanto, de 6 (seis) anos e seis (6) meses de reclusão, somente prescreveria se decorrido lapso temporal superior a doze (12) anos (CP, art. 109, III), o qual não foi ultrapassado na espécie.



    5. Ordem denegada.